Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. RISCO À VIDA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 5o da Lei n. 11.419/2006 que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o artigo 5o da Portaria GC 160/2017 – TJDFT estabelece que a intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial.

2. O art. 10 da Lei n. 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da OMS. A norma legal foi regulamentada pela ANS, que estabeleceu um rol de procedimentos obrigatórios, que, no entanto, ao contrário do defendido pela apelante, é exemplificativo. Inteligência da Lei n. 14.454/2022.

3. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e tampouco ao princípio pacta sunt servanda, sendo irrelevante se o tratamento está ou não incluído no Rol da ANS, salientando-se que não pode o plano de saúde se sobrepor ao profissional que acompanha o paciente, sob o argumento de o tratamento não estar previsto em tal Rol de procedimentos, bem como não lhe cabe indicar o que seria ou não mais indicado, o que compete ao médico responsável pelo tratamento.

4. Comprovada a necessidade do tratamento prescrito pelo profissional médico responsável, sob pena de comprometimento da própria vida da autora/apelada, mostra-se abusiva a restrição à cobertura almejada.

5. Quanto ao dano moral, deve ser mantida a sentença, pois a demora na resposta à solicitação formulada em caráter de urgência pela autora/apelada configura a recusa da ré/apelante na autorização do procedimento, conforme prescrito pelo médico, e agravou a aflição e o sofrimento da segurada, idosa com 83 anos de idade, que se encontrava em situação de fragilidade emocional, abalando o seu estado de saúde, o que viola os seus direitos de personalidade.

6. O quantum arbitrado, a título de dano moral, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, a indenização deve ser mantida, conforme arbitrado em sentença (R$ 8.000,00), porquanto reflete o conceito de justa reparação.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.